Tribunal: TJES
Processo: 5000068-88.2022.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000068-88.2022.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONTRACTOR ENGENHARIA LTDA

APELADO: Chefe do Setor de Fiscalização Tributária da Secretaria Municipal de Finanças do Município de Alegre e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 5000068-88.2022.8.08.0002

Embargante: Contractor Engenharia Ltda.

Embargado: Município de Alegre

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Contractor Engenharia Ltda. contra o acórdão de id 13362567, de relatoria da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que denegou a segurança pleiteada, impossibilitando a dedução dos materiais empregados na obra da base de cálculo do ISSQN por ausência de prova pré-constituída.

Nas razões recursais de id 13672578, o embargante alega em síntese que a) o acórdão é omisso em relação ao art. 9º, § 2º, "a", do Decreto-Lei n. 406/1968 e ao art. 7º, §2º, I, da Lei Complementar n. 116/2003, especialmente quanto à possibilidade de dedução de materiais adquiridos de terceiros e empregados na obra; b) há omissão sobre o art. 1º,
caput
da Lei nº 12.016/2009, e sobre a prova do ato coator, afirmando que a notificação fiscal em si já demonstra o equívoco da autoridade coatora em sua premissa jurídica; c) o acórdão é omisso sobre os artigos 145, § 1º, 150, II, e 151, III, todos da Constituição Federal, por permitir a dupla tributação (ISSQN e ICMS) sobre os materiais adquiridos de terceiros, violando os princípios da capacidade contributiva, da isonomia e da vedação de isenções heterônomas.

Contrarrazões apresentadas no id 14377453.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 04 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. CONSTRUÇÃO CIVIL. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA OBRA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por CONTRACTOR ENGENHARIA LTDA. contra sentença do Juízo da 1ª Vara Cível de Alegre/ES, que denegou a segurança pleiteada no mandado de segurança impetrado em face do MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES. A impetrante buscava a dedução do valor dos materiais empregados na obra da base de cálculo do ISSQN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a impetrante tem direito à dedução do valor dos materiais utilizados na construção civil da base de cálculo do ISSQN, à luz da jurisprudência dos tribunais superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal reafirma a recepção do art. 9º, § 2º, do Decreto-Lei nº 406/1968 pela Constituição de 1988, mas reconhece que a interpretação sobre seu alcance é matéria infraconstitucional, de competência do Superior Tribunal de Justiça.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a base de cálculo do ISSQN corresponde ao valor total do serviço, salvo nos casos em que os materiais são produzidos pelo prestador fora do local da obra e por ele comercializados com incidência do ICMS, conforme a Súmula 167 do STJ e precedentes recentes.

5. No caso concreto, a impetrante não comprovou que os materiais utilizados na obra foram produzidos fora do local da prestação do serviço e comercializados com incidência do ICMS, o que inviabiliza a dedução pretendida.

6. Sendo o mandado de segurança cabível apenas para a tutela de direito líquido e certo, a ausência de prova pré-constituída impede o reconhecimento do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A dedução do valor dos materiais utilizados na construção civil da base de cálculo do ISSQN somente é permitida se forem produzidos pelo prestador fora do local da obra e por ele comercializados com incidência do ICMS.

2. A ausência de prova pré-constituída impede o reconhecimento de direito líquido e certo em mandado de segurança.

O voto condutor consigna que a dedução do valor dos materiais utilizados na construção civil da base de cálculo do ISSQN somente é permitida se forem produzidos pelo prestador fora do local da obra e por ele comercializados com incidência do ICMS. O acórdão também destaca que a ausência de prova pré-constituída, em mandado de segurança, impede o reconhecimento do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.